Tribunal: STJ
Processo: 0801502-32.2021.4.05.8308
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2478259 - PE(2023/0319872-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA SOUZA LIMA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
NATANAEL LOBÃO CRUZ - PE019050D
CLARISSA COELHO SARAIVA DE ALVES RODRIGUES -
DF018661
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONSUMIDOR.
SUPERENDIVIDAMENTO.

PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.

SÚMULA 211/STJ.
1. Apesar de opostos embargos de declaração com a finalidade de sanar
omissão, a parte recorrente não indicou a contrariedade ao
do
art. 1.022
Código de Processo Civil nas razões do especial, atraindo a incidência da
3.
Súmula no 211/STJ.
2. É inviável a análise de violação de dispositivos de lei não
prequestionados na origem, apesar da oposição de embargos de declaração.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:39:28
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 380d4379-cf0b-4ded-bf36-542293e82a64

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2478259 - PE(2023/0319872-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA SOUZA LIMA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
NATANAEL LOBÃO CRUZ - PE019050D
CLARISSA COELHO SARAIVA DE ALVES RODRIGUES -
DF018661
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONSUMIDOR.
SUPERENDIVIDAMENTO.

PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.

SÚMULA 211/STJ.
1. Apesar de opostos embargos de declaração com a finalidade de sanar
omissão, a parte recorrente não indicou a contrariedade ao
do
art. 1.022
Código de Processo Civil nas razões do especial, atraindo a incidência da
3.
Súmula no 211/STJ.
2. É inviável a análise de violação de dispositivos de lei não
prequestionados na origem, apesar da oposição de embargos de declaração.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por MARIA APARECIDA SOUZA LIMA contra
decisão que inadmitiu recurso especial. O apelo extremo, fundamentado no
alínea "a", da Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do
art. 105, inciso III,
Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco assim ementado:

"PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SISTEMA
FINANCEIRO
DA
HABITAÇÃO.
SUPERENDIVIDAMENTO.
INAPLICABILIDADE. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CDC. REDUÇÃO DE
RENDIMENTOS.
INOCORRÊNCIA
DE
FATO
EXTRAORDINÁRIO
E
IMPREVISÍVEL. DISSOLUÇÃO MATRIMONIAL. PRETENSÃO CONTRA EX-
CÔNJUGE. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. APELAÇÃO IMPROVIDA.
1. Apelação interposta por particular, objetivando revisão de contrato de
financiamento habitacional e aduzindo, em síntese, que se encontra em
estado de superendividamento, nos termos do
o, XI, do CDC (Incluído
art. 6
pela Lei no 14.181, de 2021) causado 'por fato superveniente (a dissolução
matrimonial, a qual provocou queda drástica de 56,31% da renda familiar),
que tornou as cláusulas contratuais excessivamente onerosas, uma vez que,
auferindo atualmente um total de R$ 1.329,00, a apelante teria que abrir
mão do seu mínimo existencial para pagar as parcelas do financiamento,
que estão em torno de R$ 700,00'. Independentemente do reconhecimento do
superendividamento, alega também que o contrato pode ser revisado
judicialmente em razão de fatos supervenientes que o torne excessivamente
oneroso (art. 6o, V, CDC). Pugna ainda pela retirada do nome do ex-marido
do imóvel, reputando que a sentença foi omissa quanto a esse pedido.
Documento eletrônico VDA54115422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:06
Código de Controle do Documento: b600d4ea-1dfe-4f35-9144-7c08cd354e06

2. No que concerne à alegação de superendividamento, introduzido no CDC
pela
a mesma não merece prosperar, inclusive porque a
Lei no 14.181/2021,
citada lei exclui do processo de repactuação das dívidas no âmbito do
superendividamento os contratos de crédito com garantia real, citando
expressamente os de financiamento imobiliário (art. 104-A, § 1o, CDC).
3. Sobre a possibilidade de revisão judicial do contrato em razão de fatos
supervenientes que o torne excessivamente oneroso (art. 6o, V, CDC), cita-se
o Enunciado n° 366 da IV Jornada de Direito Civil: 'o fato extraordinário e
imprevisível causador de onerosidade excessiva é aquele que não está
coberto objetivamente pelos riscos próprios da contratação'. Assim,
inaplicável a teoria da imprevisão, pois, além de não restar configurada
extrema vantagem para a instituição bancária, a redução de
rendimentos decorrente de dissolução matrimonial não pode ser
considerado fato imprevisível, tampouco extraordinário, sobretudo porque
contratos de financiamento habitacional são normalmente firmados a longo
prazo
(PROCESSO:
08036460220134058100,
APELAÇÃO
CÍVEL,
DESEMBARGADOR
FEDERAL
PAULO
MACHADO
CORDEIRO
(CONVOCADO), 2a TURMA, JULGAMENTO:
.
12/08/2014)
4. Quanto ao pedido de retirar o nome do ex-marido da apelante do imóvel
em tela, o mesmo não se mostra passível de apreciação, visto que o ex-
cônjuge da apelante consta como parte do contrato de financiamento
habitacional em juízo, mas não figurou como parte no presente processo,
devendo essa questão ser objeto de outra demanda. Afinal, não se pode
proferir decisão em possível prejuízo de direito de terceiros estranhos à lide
(art. 506, CPC).
5. Apelação desprovida" (e-STJ fls.
).
203/204

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
235/237
No recurso especial, a recorrente alega violação do artigo 54-A, §2o, do
Código de Defesa do Consumidor, aduzindo que as dívidas por empréstimos
consignado e na modalidade CDC enquadram-se nas hipóteses de aplicação da lei do
superendividamento, devendo referido dispositivo legal ser aplicado ao caso.
Apresentadas as contrarrazões (e-STJ fls.
), o recurso especial foi
264/278
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.

VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No que se refere à ofensa ao
-A, §2o, do Código de Defesa do
art. 54
Consumidor, verifica-se que a matéria versada no dispositivo apontado como violado
no recurso especial, no que diz respeito à existência de outros contratos de
empréstimo a serem considerados, não foi objeto de debate pelas instâncias
ordinárias, sequer de modo implícito, e, apesar de opostos embargos declaratórios,
nada foi decidido acerca da matéria.
A despeito disso, não foi alegada a violação do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, com a finalidade de sanar omissão porventura existente.
Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide o
disposto na Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que,
a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"
.
Documento eletrônico VDA54115422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:06
Código de Controle do Documento: b600d4ea-1dfe-4f35-9144-7c08cd354e06

A propósito:
"(...) A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema
suscitado no recurso especial evidencia a falta de prequestionamento,
admitindo-se o prequestionamento ficto apenas na hipótese em que não
sanada a omissão no julgamento de embargos de declaração e suscitada a
ofensa ao
do NCPC no recurso especial, o que não é o caso dos
art. 1.022
autos" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.834.881/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
17/10/2022,
19/10/2022)

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 15%
(quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§
art. 85,
11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for
o caso.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54115422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:06
Código de Controle do Documento: b600d4ea-1dfe-4f35-9144-7c08cd354e06

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.478.259 / PE
Número Registro: 2023/0319872-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08015023220214058308 8015023220214058308
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA APARECIDA SOUZA LIMA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : NATANAEL LOBÃO CRUZ - PE019050D
CLARISSA COELHO SARAIVA DE ALVES RODRIGUES - DF018661
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - REVISÃO DO SALDO DEVEDOR
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA55074314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:49:52
Código de Controle do Documento: 5d557f42-ef37-4de6-8c17-ccdace268e50

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:49:52
Código de Controle do Documento: 5d557f42-ef37-4de6-8c17-ccdace268e50